Tribunal: TJDFT
Processo: 0794897-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. PRAZO. PEREMPTÓRIO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. O prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei n.o 11.101/05 é peremptório, sendo intempestiva a impugnação apresentada posteriormente, restando inviável recebê-la como impugnação retardatária. Precedentes do STJ.
2. Em que pese haver previsão no caput e §§ 5o, 7o e 8o do art. 10 da Lei n.o 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.o 14112/2020, acerca da possibilidade de recebimento de habilitações e impugnações retardatárias de créditos após o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, consigne-se, em interpretação sistemática da Lei, que referidas habilitações e impugnações são possíveis apenas aos credores que não estavam incluídos inicialmente nas relações de credores publicadas na falência, não se enquadrando no presente caso.
3. Recurso conhecido e não provido.